Tribunal: TJDFT
Processo: 0707947-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. LEI N. 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. COMPARECIMENTO EM JUÍZO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, alterou o art. 171 do Código Penal para acrescentar o § 5o, segundo o qual as ações penais decorrentes dos crimes de estelionato passaram a ser processadas mediante representação do ofendido, salvo nas hipóteses dos incisos I a IV (quando a vítima for a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental, ou, maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz).
2. Por outro lado, é certo que de acordo com a jurisprudência mais abalizada, a representação do ofendido, condição de procedibilidade para que a ação penal possa ser deflagrada, não exige maiores formalidades. A imprescindibilidade de forma sacramentada para o exercício da representação tem sido amplamente aceita, tendo-se por válido, por exemplo, o comparecimento à delegacia de Polícia para registro de ocorrência policial visando à apuração do fato delituoso, bem como o comparecimento em Juízo para prestar depoimento sobre o fato punível.
3. Reclamação conhecida e provida.